Tribunal: TJSP
Processo: 1010472-63.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – UNIESP – FALHA NO DEVER INFORMACIONAL – OBRIGAÇÃO DE QUITAR O FINANCIAMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA
1 – Abusividade de cláusula contratual vaga. Ausência de critério capaz de definir a "excelência" exigida pelas rés em contrato, o

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – UNIESP – FALHA NO DEVER INFORMACIONAL – OBRIGAÇÃO DE QUITAR O FINANCIAMENTO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA
1 – Abusividade de cláusula contratual vaga. Ausência de critério capaz de definir a "excelência" exigida pelas rés em contrato, o que inviabiliza o usufruto do financiamento àqueles que mantiveram aproveitamento satisfatório. Inadmissibilidade de eficácia retroativa de portaria editada após a celebração do contrato com o fito de restringir o usufruto dos benefícios. Destacada violação do dever de informação e da boa-fé objetiva, intolerável a negativa de pagamento (CDC, art. 6o, III). Precedente deste E. TJSP
2 – A indenização por dano moral prescinde de provas em casos de negativação indevida. Valor de dez mil reais adequado ao período de negativação, à conduta reiterada das rés, desprestigiando inúmeras decisões judiciais reconhecendo a abusividade das cláusulas, às finalidades do instituto e aos precedentes judiciais desta C. Câmara e do C. STJ.
3 – Pedido de declaração de inexigibilidade da obrigação de financiamento não pode ser concedido à falta da instituição financeira nos autos, pois seria um comando ineficaz (CPC, arts. 115, II e 506).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000902490
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010472-63.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante LEILA FELIPE
MOREIRA LEMOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP UNIÃO DAS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A e FUNDAÇÃO
UNIESP DE TELEDUCAÇÃO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010472-63.2019.8.26.0071
VOTO 29706
APELANTE: LEILA FELIPE MOREIRA LEMOS (JG)
APELADAS: FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO e UNIÃO DAS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
COMARCA: BAURU
JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRÉ LUÍS BICALHO BUCHIGNANI
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E CONTRATO
DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL UNIESP FALHA NO
DEVER INFORMACIONAL OBRIGAÇÃO DE QUITAR O
FINANCIAMENTO

NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA
1 Abusividade de cláusula contratual vaga. Ausência de critério
capaz de definir a "excelência" exigida pelas rés em contrato, o
que inviabiliza o usufruto do financiamento àqueles que
mantiveram aproveitamento satisfatório. Inadmissibilidade de
eficácia retroativa de portaria editada após a celebração do
contrato com o fito de restringir o usufruto dos benefícios.
Destacada violação do dever de informação e da boa-fé objetiva,
intolerável a negativa de pagamento (CDC, art. 6o, III). Precedente
deste E. TJSP
2 A indenização por dano moral prescinde de provas em casos de
negativação indevida. Valor de dez mil reais adequado ao período
de negativação, à conduta reiterada das rés, desprestigiando
inúmeras decisões judiciais reconhecendo a abusividade das
cláusulas, às finalidades do instituto e aos precedentes judiciais
desta C. Câmara e do C. STJ.
3 Pedido de declaração de inexigibilidade da obrigação de
financiamento não pode ser concedido à falta da instituição
financeira nos autos, pois seria um comando ineficaz (CPC, arts.
115, II e 506).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
272/275, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação,
condenando a autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010472-63.2019.8.26.0071
honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa.
O D. Magistrado a quo concluiu que a autora descumpriu uma das
condições necessárias para fazer jus ao pagamento, pelas rés, do financiamento
estudantil contraído (Uniesp Paga). Por isso, julgou improcedente a ação.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (fls. 272/275).
Alegaram, em síntese, estas teses: (i) invalidade da cláusula que
condiciona o pagamento do financiamento à comprovação de excelência no
rendimento escolar; (ii) cumprimento das demais condições; (iii) indenização por
danos morais.
Não houve contrarrazões.
É a síntese do necessário.
O recurso merece parcial provimento.
Trata-se de ação indenizatória fundada em contrato de prestação de
serviços educacionais envolvendo as partes (fls. 56/57), na qual a autora pleiteou a
condenação das rés a arcarem com o financiamento ao qual se comprometeram, a
declaração de inexigibilidade do financiamento, e a indenizarem a autora pelos
danos morais sofridos.
A controvérsia devolvida a este E. TJSP passa, inicialmente, pela
análise da famigerada exigência de “excelência no rendimento escolar”.
No caso dos autos, o contrato de fls. 56/57 não detalha o que seria
“mostrar excelência no rendimento escolar”, vindo a decretar uma portaria interna
somente em 2.4.2016, três anos depois de assinado o contrato (fls. 174/179),
exigindo média sete. Essa prática das rés ensejou inúmeras ações judiciais julgadas
por esta C. Câmara de Direito Privado, nas quais a conclusão envereda pelo
reconhecimento da violação do dever de informação e da boa-fé objetiva (CDC,
art. 6o, III):

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010472-63.2019.8.26.0071
AÇÃO INDENIZATÓRIA APELAÇÕES CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E
CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO-RÉU FALHA
NO
DEVER
INFORMACIONAL
INDENIZAÇÕES
DEVIDAS 1 - Mero contrato de financiamento estudantil
celebrado com o Banco do Brasil S.A., inexistindo, pois,
interesse jurídico da União Federal ou de qualquer autarquia
federal que ensejasse o deslocamento da competência previsto
no art. 45, do Código de Processo Civil, e do art. 109, I, da
Constituição Federal. A relação jurídica sob exame é de
natureza privada, atinente às partes do contrato subjacente.
Competência da Justiça Estadual. Precedentes do C. STJ
(Tema 584) e E. TJSP. 2 Legitimidade passiva do banco-réu.
Contratos conexos. Responsabilidade de toda a cadeia de
consumo, visto que auferiram vantagens com a celebração dos
contratos (CDC, art. 7o, § único). 3 - Abusividade da
interpretação contratual ausência de critério capaz de
definir a "excelência" que inviabiliza o usufruto do
financiamento àqueles que mantiveram aproveitamento
satisfatório, despropositada a eficácia retroativa do ato
normativo que impôs valor ao contrato (nota mínima 7,0).
Destacada violação do dever de informação e da boa-fé
objetiva, intolerável a negativa de pagamento (CDC, art.
6o, III). Precedente deste E. TJSP. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1018511-26.2017.8.26.0554; Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019

destaque nosso)
Certamente esses critérios devem ser como vêm sendo afastados
para definir se a autora faz jus aos benefícios prometidos pelas rés. Pensar o
contrário implica em violação ao direito de informação presente nas relações
consumeristas (CDC, art. 6o, III).
Quanto ao cumprimento dos demais critérios, foram atendidos pela

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010472-63.2019.8.26.0071
autora (fls. 180/201, amortização; fls. 61 e 117, atividades complementares).
Sendo assim, demonstrada está a falha na prestação de serviços das rés,
que recusaram injustificadamente o cumprimento da obrigação de arcar com o
financiamento.
Esclarecida essa questão, remanesce a aferição da indenização por dano
moral.
A inscrição do nome da autora no órgão de restrição ao crédito (fls. 64)
foi executada pelo Banco do Brasil S.A, instituição financeira gestora do FIES. No
entanto, o inadimplemento que deu origem à inscrição se deu por culpa exclusiva
das rés, que, injustificadamente, como visto, se recusaram a cumprir com sua
obrigação contratual, quitando o financiamento. Portanto, são as responsáveis
exclusivas pelo dano moral.
Dito isso, o dano moral, em casos de inscrição indevida, é
incontestemente devido, justificando-se pelo ataque à honra objetiva do indivíduo
lesado. Prescinde de provas, entendimento já pacificado no C. STJ (REsp n.
1.689.074/RS, Min. Rel. Moura Ribeiro, 3a T., DJu 16.10.2018).
Fixo o valor levando em consideração os seguintes parâmetros: duração
da inscrição desabonadora (pouco mais de dois anos); conduta reiterada das rés,
mesmo com uma miríade de ações judiciais pontuando sua abusividade; capacidade
econômica das rés, empresa de grande porte; finalidades do instituto (punitiva,
preventiva e compensatória); e precedentes desta C. Câmara (cf.
1003881-74.2019.8.26.0010, Des. Rel. Maria Lúcia Pizzotti, DJu 20.7.2020;
1002564-76.2019.8.26.0063, Des. Rel. Lino Machado, DJu 17.8.2020; 1041168-
92.2019.8.26.0100, Des. Rel. Andrade Neto, DJu 14.8.2020) e do C. STJ, que
estabeleceu balizas de até cinquenta salários mínimos (AgRg no REsp n.
971.113/SP, Min. Rel. João Otávio de Noronha, 4a T., DJu 23.2.2010). Sendo assim,
condeno as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde a publicação
do v. Acórdão (S. 362 do C. STJ) e com juros moratórios desde o evento danoso (S.
54 do C. STJ).
Único ponto em que a autora decai é sobre o inconciliável pedido de
“declaração de inexigibilidade do financiamento”. O financiamento em si é-lhe

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1010472-63.2019.8.26.0071
exigível, pois decorre de relação contratual com o Banco do Brasil. Sem a presença
da instituição financeira nos autos, seria ineficaz perante ela o comando judicial
declaratório (CPC, arts. 115, II e 506). E, de todo modo, o efeito prático almejado
está sendo garantido, a saber, a obrigação de fazer das rés de quitar o
financiamento. Portanto, além de não haver como declarar a inexigibilidade da
obrigação sem a presença do Banco do Brasil, na prática, sua quitação caberá às rés,
conforme disciplinado no dispositivo.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
reformando a r. Sentença para julgar a ação PARCIALMENTE PROCEDENTE,
condenando as rés solidariamente (i) a providenciarem, no prazo de cinco dias úteis,
sob a pena de multa diária de mil reais, podendo ser majorada quando alcançar o
valor de quinze mil reais, a quitação do financiamento estudantil (fls. 31/44 e
56/57), e (ii) a pagarem indenização por danos morais, no valor de dez mil reais,
com correção monetária desde a publicação do v. Acórdão e com juros moratórios
desde o evento danoso (6.8.2018, fls. 64).
Como a sucumbência da autora é mínima, e sopesando o princípio da
causalidade de tal modo que se chegue à inevitável conclusão de serem as rés as
causadoras do ajuizamento da ação, condeno as rés solidariamente ao pagamento
das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em vinte
por cento sobre o valor atualizado da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora